Tribunal: TJBA
Processo: 8026716-44.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026716-44.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, MARCELO MENDES SANTOS, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DJALMA SILVA JUNIOR, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUPOSTA OMISSÃO EM RELAÇÃO À ALEGADA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 25, §1º, IV, E §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TESE ENFRENTADA E AFASTADA. REJEIÇÃO. APONTADA CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO, PELO AUTOR, DE OUTROS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO PRETENDIDO CONVÊNIO. ANÁLISE DE MATÉRIA EXTRAPETITA. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NÃO CONSTATADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Verifica-se que os argumentos dos embargantes relativos à omissão do acórdão impugnado no tocante à tese de que a celebração de convênio entre o Município-autor e o Estado da Bahia violaria o disposto no art. 25, §1º, IV, e §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as legislações estaduais concernentes à exigibilidade da documentação, sob o argumento de que, segundo os embargantes, as ações de drenagem e pavimentação não possuem natureza de educação, saúde e assistência social (art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000), nem de ação social (art. 26, da Lei sob nº 10.522/2002), se tratam de reiteração dos argumentos perfilhados nas respectivas contestações das partes, e firmados sob o pretexto de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, desviando, assim, a verdadeira finalidade dos Embargos Declaratórios. Estes, por serem destituídos de natureza autônoma, só se prestam a complementar a decisão embargada, não servindo para reiterar o que está expresso no julgado.

II – A despeito das supostas omissões aduzidas, o acórdão vergastado adotou posicionamento explícito e fundamentado sobre toda a matéria devolvida e, no caso específico, considerou que as ações empreendidas para a drenagem de águas pluviais que se acumulam nas ruas, cuja principal função é evitar alagamentos e danos à pavimentação causados pela água, configuram-se como ações sociais, porquanto destinadas a atender os direitos sociais assegurados aos cidadãos, dentre os quais, “a moradia”, “o transporte” (art. 6º, quinta e sexta hipóteses, da Constituição Federal); e “o bem estar” (art. 193). Acrescento, ainda, que tais ações são preventivas em relação a diversas enfermidades decorrentes de eventuais alagamentos, tais como Leptospirose, Hepatite A, Doenças Diarreicas Agudas (DDA), Tétano acidental e picadas de animais peçonhentos, todas estas listadas no sítio eletrônico oficial do Governo Federal, em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2024/julho/saiba-quais-sao-as-doencas-pos-enchentes-e-como-ocorre-o-tratamento>.

III - Quando da análise do tema, foi ressaltado, ainda, que as certidões cujo Município Autor buscava obter a exigibilidade suspensa não se referiam a débitos obtidos junto ao Ente Transferidor - Estado da Bahia, e sim existentes entre o Município e a União, tratando-se, portanto, de situação não prevista no art. 25, IV, 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV - Gize-se que, conforme entendimento perfilhado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1843196 / RJ, "o art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante". (STJ. AgInt no AREsp n. 1.843.196/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

V - Lado outro, inexiste qualquer contradição entre a procedência do pedido e a alegação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, no sentido de que a ausência das certidões exigidas pela legislação aplicável não seria o único motivo para o alegado indeferimento dos pretendidos convênios, e sim a falta de viabilidade técnica das obras em questão. Veja-se que o alcance da procedência da ação se restringe à suspensão da exigência, "em relação ao Município de Entre Rios, da Certidão Negativa de débitos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União, bem como a certidão do SICONV, para celebração do convênio 205/2022 e 627/2022 com o objetivo de execução de Pavimentação em paralelepípedos com drenagem em ruas de Porto de Sauípe no Município de Entre Rios – Bahia".

VI - Ou seja, o aresto embargado não obrigou a CONDER e o Estado da Bahia a celebrarem convênios com a parte autora, na pendência de outros requisitos não preenchidos por esta última, uma vez que se trata de matéria extrapetita, não guardando correlação com os pedidos formulados na inicial. E, justamente por esta razão, foram fixados honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

VII - O acórdão vergastado adotou posicionamento explícito sobre todas as questões suscitadas, sendo que a oposição dos embargos declaratórios sobre matérias já apreciadas impõe a sua rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração em Ação Ordinária nº 8026716-44.2022.8.05.0000

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Ação Ordinária nº 8026716-44.2022.8.05.0000
, sendo Embargantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em
não acolher os presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator